Tribunal: TJDFT
Processo: 0004636-67.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180 CP. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Infringe o disposto no art. 180, caput, do Código Penal, o agente que recebe, em proveito próprio, objeto (celular) de furto, sem indagar-lhe a procedência, oriunda de pessoa que sabidamente pratica delitos contra o patrimônio.
2. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória.
3. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
4. Apelo não provido.